Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-72.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000552-72.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LISANDRA SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. ARTROSCOPIA E ARTROPLASTIA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. MATERIAIS CIRÚRGICOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL DO NATJUS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULAMENTO INTERNO INCAPAZ DE AFASTAR COBERTURA PREVISTA EM NORMA REGULATÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou ao PLANSERV o custeio integral de procedimentos de artroscopia e artroplastia da articulação temporomandibular, bem como dos materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente, em favor de beneficiária diagnosticada com disfunção temporomandibular — CID K07.6, com dores intensas, limitação de abertura da boca, dificuldade mastigatória, prejuízo à fonação e risco de agravamento clínico. O recorrente alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia médica, inexistência de obrigação de cobertura dos materiais, prevalência de regulamento interno do plano e impossibilidade de responsabilização pessoal de gestor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia médica, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o PLANSERV, embora entidade de autogestão, deve custear os materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente para a realização de cirurgia bucomaxilofacial funcional e terapêutica; (iii) determinar se orientação interna do plano pode excluir cobertura prevista em normas regulatórias sobre internação hospitalar bucomaxilofacial; e (iv) verificar se a sentença impôs responsabilização pessoal a gestor público, em afronta à teoria do órgão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PLANSERV, por ser entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, mas a relação jurídica com seus beneficiários permanece submetida ao Código Civil, especialmente aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os autos contêm elementos técnicos suficientes para formar a convicção judicial.

O parecer técnico do NATJUS/TJBA conclui favoravelmente à artroscopia e à artroplastia da ATM, reconhece a eficácia dos procedimentos para disfunções temporomandibulares e destaca a relevância da avaliação clínica do cirurgião em diagnósticos dessa natureza.

A perícia médica requerida pelo Estado constitui diligência inútil ou protelatória quando o ente gestor não apresenta impugnação técnica idônea à indicação clínica e limita-se a invocar cláusula ou orientação de exclusão de cobertura.

A revelia decorrente da contestação intempestiva torna ainda mais frágil a alegação de supressão do direito de defesa, pois a parte que não responde no prazo legal não pode transformar sua inércia processual em fundamento para anular a sentença.

A artroscopia e a artroplastia da articulação temporomandibular possuem natureza bucomaxilofacial funcional e terapêutica, pois visam restaurar a função mastigatória, reduzir dores persistentes e prevenir o agravamento de lesões degenerativas articulares.

A cobertura de internações hospitalares bucomaxilofaciais inclui procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico, nos termos da RN ANS nº 428/2017, da RN ANS nº 465/2021 e da Súmula Normativa nº 11 da ANS.

Regulamento interno do PLANSERV não pode excluir cobertura imposta por norma regulatória federal de hierarquia superior, sobretudo quando a exclusão esvazia a efetividade do tratamento necessário à preservação da saúde da beneficiária.

A boa-fé objetiva impede que o ente gestor autorize a cirurgia e negue os materiais indispensáveis à sua realização, pois tal conduta equivale, na prática, à negativa do próprio procedimento.

A sentença não responsabiliza pessoalmente gestor público, pois a cominação de responsabilidade civil, criminal e administrativa foi dirigida ao Estado da Bahia como parte processual, sem individualização de agente, imputação subjetiva ou determinação de sanção pessoal.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a necessidade do procedimento está demonstrada por relatório médico e parecer técnico do NATJUS, e a resistência do plano se limita a questão jurídica de exclusão de cobertura. 2. O PLANSERV deve custear os materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente quando indispensáveis à realização de cirurgia bucomaxilofacial funcional e terapêutica coberta. 3. Regulamento interno de plano de autogestão não pode afastar cobertura prevista em norma regulatória federal nem esvaziar a finalidade do tratamento de saúde. 4. A cominação dirigida ao ente público para cumprimento de obrigação judicial não implica responsabilização pessoal de gestor quando a decisão não individualiza agente nem imputa conduta dolosa ou culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 370, parágrafo único, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; RN ANS nº 428/2017, art. 22, VIII; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VII e IX; Súmula Normativa ANS nº 11; Orientação de Serviço CAS/SAEB nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJBA, cancelamento da Súmula nº 9, Tribunal Pleno, 31.10.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047063-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014702-57.2024.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publicação em 03.09.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70075663831, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 08.06.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004184-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publicação em 31.08.2022; STJ, EAREsp nº 1459849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publicação em 18.05.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1112762-06.2018.8.26.0100, Rel. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022; TJSP, Processo nº 1001285-46.2016.8.26.0003, Rel. Nilton Santos Oliveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2018.